Tribunal: TJDFT
Processo: 0730711-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730711-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABILIO MANUEL MOTA VELOSO DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Abilio Manuel Mota Veloso de Araujo contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Banco do Brasil S.A., declinou da competência para a 1a Vara da Comarca de Timbaúba/PE, por ter sido este o Juízo que decidiu a causa originária (ID 165309360 do processo n. 0729084-30.2023.8.07.0001). Preparo recolhido ao ID 49429444. Na decisão de ID 49468302, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em seguida, o agravante informou ter regularizado o pedido de cumprimento de sentença perante o Juízo competente e requereu a desistência do recurso (ID 50078272). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998, caput[1], do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. Nota-se, a propósito, que também houve pedido de desistência nos autos originários. 3. Assim, com fundamento nos arts. 998, caput, do CPC e 87, VIII[2], do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado pelo agravante. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 16 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...)